Tribunal: TJSP
Processo: 2144555-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime contra a ordem tributária – Impetração pleiteando o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, em razão do não oferecimento da proposta de transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1.995 – Superveniência de sentença que condenou o réu, ora paciente, como incurso no artigo 7o, incisos V e VII, da Lei 8.1737/1990 (por dez vezes), na forma do artigo 71 do Código

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime contra a ordem tributária – Impetração pleiteando o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, em razão do não oferecimento da proposta de transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1.995 – Superveniência de sentença que condenou o réu, ora paciente, como incurso no artigo 7o, incisos V e VII, da Lei 8.1737/1990 (por dez vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade – Eventual nulidade por cerceamento do direito de defesa ou pela suposta inobservância do artigo 76 da Lei 9.099/1.995 que poderá ser arguida e oportunamente discutida em sede de apelação – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144555-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é paciente
MAURICIO DE ANDRADE BARRETO, Impetrantes CHRISTOPHER MARINI e
ANDREA REGINA PADOANI HAAK.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO o pedido.
Fica prejudicado o pedido de reconsideração da decisão liminar formulado a fls.
1.199/1.802, ante o julgamento de mérito deste writ,V.U.
Sustentou oralmente a Dra. Andréa Regina Padoani Haak e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144555-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2144555-81.2020.8.26.0000
Impetrantes: Christopher Marini e Andrea Regina Padoani Haak
Paciente: Mauricio de Andrade Barreto
Comarca: Votuporanga
Voto no 13730
FAB
PRESENCIAL
HABEAS CORPUS
Crime contra a ordem tributária

Impetração pleiteando o reconhecimento da nulidade absoluta
do feito, em razão do não oferecimento da proposta de
transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1.995
Superveniência de sentença que condenou o réu, ora paciente,
como incurso no artigo 7o, incisos V e VII, da Lei 8.1737/1990
(por dez vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal, a
cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de
detenção, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe concedido o
direito de apelar em liberdade
Eventual nulidade por
cerceamento do direito de defesa ou pela suposta inobservância
do artigo 76 da Lei 9.099/1.995 que poderá ser arguida e
oportunamente
discutida
em
sede
de
apelação

IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Os advogados constituídos Christopher Marini e Andrea
Regina Padoani Haak impetram o presente habeas corpus, em favor de
MAURÍCIO DE ANDRADE BARRETO, alegando que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ato do Meritíssimo Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Votuporanga, em razão do não oferecimento de
proposta de transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1.995.
Alegam os impetrantes que o paciente está sendo
indevidamente denunciado como incurso no artigo 7o, incisos V e VII, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144555-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
8.1737/90 (por dez vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal.
Sustentam, em suma, que a ausência da proposta de
transação penal ao Paciente constitui nulidade absoluta e, consequentemente,
o processo deve ser anulado desde o recebimento da denúncia, a fim que seja
designada audiência para que o ministério público ofereça a proposta a
MAURÍCIO
Procuram demonstrar que o crime imputado ao paciente é
punível com pena corporal de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de detenção ou
multa, de modo que a “a melhor doutrina e a jurisprudência evoluíram para
entender que na hipótese de o delito ser apenado com pena de multa, esta é a
menor pena possível” (fl. 05). Dessa forma, considerando que a pena
autônoma de multa é menos severa do que qualquer reprimenda que envolva
a efetiva privação de liberdade, não há motivos para negar a aplicação do
instituto da suspensão condicional do processo, quando o crime previr a
aplicação da pena de multa.
Pedem, liminarmente, o imediato sobrestamento da ação
penal autuada sob no 0003503-84.2017.8.26.0664, em trâmite na 1a Vara
Criminal da Comarca de Votuporanga, até o julgamento final deste writ. No
mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, “decretando a anulação de todos os
atos do processo desde o recebimento da denúncia às fls. 441, para que seja
designada a necessária audiência para oferecimento da proposta de transação
penal ao PACIENTE e, de acordo com o artigo 76, da Lei 9.099 de 1995” (sic)
(fl. 10).
Pela decisão proferida a fls. 1.783/1.785, foi indeferida a
liminar pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144555-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
considerando a possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau
pelo SAJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 1.792/1.797).
É o relatório.
A presente impetração está prejudicada.
Em consulta ao andamento da ação penal em primeiro grau1
(autos no 0003503-84.2017.8.26.0664, em trâmite na 1a Vara Criminal da
Comarca de Votuporanga), verifica-se que, no dia 01/07/2020, sobreveio
sentença que condenou o réu MAURÍCIO DE ANDRADE BARRETO, ora
paciente, como incurso no artigo 7o, incisos V e VII, da Lei 8.1737/1990 (por
dez vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal, a cumprir pena privativa de
liberdade de 06 (seis) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo-
lhe concedido o direito de apelar em liberdade (fls. 1.771/1.776 dos autos
originários).
Dessa forma, considerando que eventual nulidade por
cerceamento do direito de defesa ou pela suposta inobservância do artigo 76
da Lei 9.099/1.995 poderá ser arguida e oportunamente discutida em sede de
apelação, bem como pelo fato de inexistir risco iminente de o paciente sofrer
violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, prejudicada está a
análise da presente impetração.
1 Consulta processual realizada no dia 12/05/2020 ao site www.tjsp.jus.br > Processos >
Consulta processual > Consulta de processos de 1o grau > Consulta pelo número do processo
1500510-24.2019.8.26.0599.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2144555-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o
pedido. Fica prejudicado o pedido de reconsideração da decisão liminar
formulado a fls. 1.199/1.802, ante o julgamento de mérito deste writ,
OSNI PEREIRA
Relator